Tribunal: TJMT
Processo: 1004387-64.2025.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004387-64.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BN REI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 20.140.263/0001-03 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS(CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO POR SUPOSTA SAÍDA DE MERCADORIAS SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL. EMPRESA DE TRANSPORTE. SUPOSTA VENDA DE MERCADORIA NÃO EVIDENCIADA.
AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA.
ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO.
VÍCIO INSANÁVEL
. NULIDADE DO LANÇAMENTO E DA CDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, na qual se buscava a nulidade de Notificação de Auto de Infração e da correspondente Certidão de Dívida Ativa, lavradas sob o fundamento de saídas de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, com exigência de ICMS e penalidades, com base em presunção legal decorrente de créditos bancários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válido o lançamento tributário que imputa à empresa cuja atividade econômica é exclusivamente o transporte de cargas a prática de circulação de mercadorias, com exigência de ICMS, a partir de presunção legal de operações tributadas não registradas, decorrente de créditos bancários
.

III. Razões de decidir

3. A apelante possui como atividade econômica exclusiva a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, não exercendo comércio de mercadorias, o que afasta, em tese, a possibilidade de realização de operações de circulação de mercadorias.

4. O auto de infração e a CDA imputaram à contribuinte suposta prática de saídas de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, com tipificação fundada em dispositivos legais próprios da circulação de mercadorias, revelando erro na subsunção do fato à norma.

5. As provas constantes dos autos demonstram que os valores creditados decorrem de serviços de transporte, não se prestando a presunção legal a convalidar tipificação incorreta da infração.

6.
A presunção fiscal, prevista no art. 11, § 3º, da Lei Estadual nº 7.098/98,

deve ser razoável e compatível com a realidade empresarial do contribuinte, não podendo o Fisco presumir operações completamente alheias ao objeto social da empresa, especialmente quando existem provas (CTEs) que demonstram a natureza das operações realizadas.

7. O vício na tipificação da infração constitui defeito material insanável do lançamento tributário, comprometendo a validade da CDA, por violação aos arts. 142, 202 e 203 do CTN e ao art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/1980.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido para declarar a nulidade da Notificação de Auto de Infração e da Certidão de Dívida Ativa.

Tese de julgamento:

“É nulo o lançamento tributário e a correspondente certidão de dívida ativa quando imputada a empresa transportadora a prática de circulação de mercadorias, com exigência de ICMS, mediante tipificação incompatível com o fato praticado, configurando vício material insanável na constituição do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 142, 156, X, 202 e 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º, III; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.995.651/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BN REI TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que se pleiteava a anulação da Notificação de Auto de Infração (NAI) nº 211950001812023110 e da correspondente Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2024511504, que imputaram à autora a prática de saídas de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal idônea, com exigência de ICMS e penalidades.

O Juízo
a quo
entendeu que a autora não logrou êxito em elidir a presunção legal de que os valores creditados em conta bancária não comprovados por documentação hábil presumem-se decorrentes de operações tributadas não registradas (art. 11, § 3º, XVII, da Lei Estadual nº 7.098/98).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que:
(i)
exerce exclusivamente atividade de transporte rodoviário de cargas;
(ii)
emitiu toda a documentação fiscal exigida (CTes);
(iii)
os valores recebidos da empresa Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas EIRELI referem-se ao pagamento de serviços de transporte prestados à Producampo;
(iv)
suas operações intermunicipais são realizadas com diferimento do ICMS e as interestaduais sob cláusula CIF;
(v)
há erro na tipificação da infração, pois não realiza operações de circulação de mercadorias.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para o fim de julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte
BN REI TRANSPORTES LTDA
ajuizou a Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1004387-64.2025.8.11.0040, visando a anulação da Notificação de Auto de Infração (NAI) nº 211950001812023110 e da correspondente Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2024511504, que imputaram à autora a prática de saídas de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal idônea, com exigência de ICMS e penalidades.

Em sua petição inicial, a autora alegou que não realizou operações mercantis, mas apenas prestações de serviço de transporte de cargas, tendo como tomador a empresa Producampo Indústria e Comércio de Cereais EIRELI. Sustentou que os créditos bancários que ensejaram a autuação decorreriam de fretes devidamente documentados por Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CTe) e faturas, e não de circulação de mercadorias. Invocou ainda hipóteses de diferimento, isenção e cláusula CIF para afastar a exigência tributária.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a autora não logrou êxito em elidir a presunção legal de que os valores creditados em conta bancária não comprovados por documentação hábil presumem-se decorrentes de operações tributadas não registradas (art. 11, § 3º, XVII, da Lei Estadual nº 7.098/98), motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais, cuja controvérsia central reside na validade do lançamento de ICMS que imputou à apelante a prática de saídas de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, com a consequente exigência de ICMS e penalidades.

Pois bem.

Sabe-se que,
de acordo com o
artigo 155, inciso II, da Constituição Federal de 1988, cumulado com o artigo 12 da
Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), o ICMS tem como fato gerador do imposto
à circulação de mercadorias, a prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e os serviços de comunicação, como cito:

“
Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...]”

“Art. 12 da LC nº 87/96. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte;

[...]

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;
[...]”

No mesmo sentido o Legislador estadual instituiu o artigo 3º da Lei n.º 7.098/98, como transcrevo:

“Art. 3º
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza
;

Sabe-se, também, que o Legislador Estadual, previu a possibilidade presunção da ocorrência do fato gerador, se for contatado em procedimento fiscal, saldo em conta bancária de operação não declarada, como cito:

Art. 11.
[...]

§ 3º Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o valor apurado em procedimento fiscal, correspondente:

I - ao saldo credor na conta caixa;

II - ao saldo credor fictício ou em montante superior ao comprovado, em sua escrita contábil;

III - ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente demonstrados;

[...]

V - à diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em consideração os estoques inicial e final;

VI - ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitido com valores inferiores ao real;

VII - ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes do Balanço da empresa que exceder ao saldo reconstituído na mesma data;

VIII - à diferença a menor entre o valor adicionado ao custo de aquisição ou produção de mercadorias tributadas, auferido pelo contribuinte e o obtido mediante a aplicação do percentual de margem de lucro previsto pela legislação tributária para a respectiva atividade econômica, desde que efetivamente comprovadas irregularidades na sua escrituração fiscal ou contábil,

IX - à diferença a maior entre o valor adicionado ao custo da aquisição ou de produção de mercadorias isentas, não tributadas ou sujeitas à substituição tributária, auferido pelo contribuinte, e o obtido mediante a aplicação do percentual de margem de lucro previsto pela legislação tributária para a respectiva atividade econômica,

X - ao preço corrente da mercadoria ou de sua similar, ou da prestação, em situação fiscal irregular, no local de domicílio do contribuinte fiscalizado ou no da verificação fiscal, podendo ser utilizada pauta de valores mínimos elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda;

XI - ao valor das entradas das mercadorias, acrescido do percentual de margem de lucro previsto para, a atividade econômica, cujos documentos fiscais não foram regularmente escriturados, respeitada a dedução dos créditos fiscais correspondentes;

XII - o montante das vendas efetuadas pelo estabelecimento, informado ao fisco por instituições financeiras e administradoras de cartão de crédito ou de débito, que exceder ao valor das operações e ou prestações declarado ao fisco pelo estabelecimento;

XIII - ao valor que mais se aproximar dos estabelecidos com base nos incisos anteriores, na impossibilidade de aplicação de qualquer deles.”

No caso dos autos o Fisco Estadual, em procedimento fiscal, entendeu que os valores creditados na conta bancária da recorrente não comprovados por documentação hábil se presumem
decorrentes de operações de saída de mercadoria (venda) não registradas
.

Com base nessas informações, é fundamental destacar que a empresa apelante possui como
atividade econômica principal
o

"transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional"

(CNAE 4930202), e como atividades secundárias o
"transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal"
(CNAE 4930201) e o “Transporte rodoviário de produtos perigosos” (CNAE 4930203), conforme comprovam os documentos juntados aos autos, especialmente o Cartão CNPJ e o Cadastro de Contribuintes da SEFAZ/MT.

Esse fato é de extrema relevância para o deslinde da causa, pois demostra que a apelante não possui como atividade o comércio de grãos ou qualquer outra modalidade de circulação de mercadorias.

Isso porque, analisando a Notificação de Auto de Infração nº 211950001812023110, verifica-se que o lançamento de ICMS e multa ocorreu pelo motivo de que o contribuinte “
Deixou de recolher o ICMS incidente sobre operações de saída de mercadoria sem a devida emissão de Nota Fiscal
", sendo a infração tipificada com base nos dispositivos legais que tratam da circulação de mercadorias, e não da prestação de serviços de transporte.

Outrossim, na própria NAI, a fiscalização estadual afirma categoricamente que: "
resta a convicção da ocorrência da negociação de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal no valor de R$ 61.644,38 decorrente das movimentações financeiras acima listadas",
indicando que a imputação se refere especificamente ao comércio de mercadorias e não à prestação de serviços de transporte.

O enquadramento legal da infração também deixa clara essa imputação, ao citar dispositivos como o "Artigo 2, inciso I, Artigo 3, inciso I, Artigo 72, inciso I, Artigo 95, inciso I, Artigo 178, inciso I do RICMS/MT”, todos relacionados à circulação de mercadorias e não à prestação de serviços de transporte.

No entanto, como já destacado, a recorrente não possui como atividade o comércio de grãos ou qualquer outra modalidade de circulação de mercadorias, o que impossibilita, em tese, a realização de operação de compra e venda de grãos. Sua atividade empresarial está restrita ao transporte de cargas, conforme seu objeto social e registros nos cadastros oficiais.

As provas carreadas aos autos, especialmente os o comprovante de CNPJ, Contrato Social e alterações, Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CTes) e as faturas apresentadas, indicam que as receitas financeiras, e por conseguinte, os valores recebidos pela apelante da empresa Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas EIRELI são referentes ao pagamento de serviços de transporte, e não decorrentes de operações de circulação de mercadorias.

Embora o transporte intermunicipal e interestadual seja considerado hipótese de incidência do ICMS,
in casu
, constata-se a existência de vícios substanciais na tipificação da infração e na constituição do crédito tributário.

Isso porque a autoridade fiscal imputou à apelante, sem qualquer prova, possível prática de operações de circulação de mercadorias, quando, na verdade, sua atividade empresarial está restrita ao transporte de cargas.

Frisa-se, que, ainda que seja possível presumir a ocorrência de fato gerador do tributo com fulcro no artigo 11, da Lei Estadual nº 7.098/98, tal dispositivo lega não autoriza a modificação da atividade empresarial desenvolvida pelo contribuinte.
A presunção fiscal deve ser razoável e compatível com a realidade empresarial do contribuinte, não podendo o Fisco presumir operações completamente alheias ao objeto social da empresa.

Ademais, os CTEs apresentados pela empresa constituem prova positiva da natureza de suas operações (prestação de serviços de transporte), o que enfraquece substancialmente a presunção fiscal de circulação de mercadorias.

Constata-se, portanto, a existência de vícios substanciais na tipificação da infração e na constituição do crédito tributário. Isso porque a autoridade fiscal imputou à apelante a prática de operações de circulação de mercadorias, quando, na verdade, sua atividade empresarial está restrita ao transporte de cargas.

Além disso, cumpre destacar outro um vício relevante na autuação fiscal: a autoridade fazendária fundamentou a presunção de operações tributáveis não registradas no art. 11, § 3º, inciso XVII, da Lei Estadual nº 7.098/98. Contudo, após minuciosa análise da referida legislação, constata-se que o mencionado dispositivo legal não possui o inciso XVII no § 3º do artigo 11. Trata-se, portanto, de fundamentação legal inexistente, o que por si só já compromete a validade do lançamento tributário.

Este erro na fundamentação legal da autuação configura vício insanável, uma vez que o lançamento tributário, como ato administrativo vinculado, deve observar rigorosamente os requisitos legais, sob pena de nulidade. A indicação de dispositivo legal inexistente como fundamento da autuação viola o princípio da legalidade e compromete o direito de defesa do contribuinte.

Insta consignar que, os citados vícios não representam mera irregularidade formal, mas vício substancial que compromete a validade do lançamento tributário, pois o art. 142 do Código Tributário Nacional estabelece que o lançamento é procedimento administrativo vinculado, que deve observar rigorosamente os requisitos legais, entre os quais se incluem a correta tipificação da infração cometida pelo contribuinte.

Nesse contexto, é importante destacar que o vício na subsunção do fato a norma não pode ser sanado após a constituição definitiva do crédito tributário.

Ademais, tal vício também compromete a CDA, pois viola o disposto no art. 202, III, do CTN e no artigo 2º, § 5º, inciso III, da Lei nº 6.830/1980, que exigem a indicação precisa do fundamento legal que embasa a dívida, prejudicando a certeza e liquidez do título executivo, como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V -
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“
Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Conforme se extrai do artigo 202, inciso III, do CTN e artigo
2º,
§ 5º,
inciso III
, da Lei n.º 6.830/1980
se mostra obrigatório constar na CDA
a origem, a natureza e o fundamento legal específico relativo ao fundamento
.

Com efeito, a desconformidade entre a descrição da conduta ilegal praticada pelo contribuinte e o fundamento legal indicado na CDA compromete sua validade.

A esse respeito sabe-se que a ausência e/ou vício relativo à esse requisito enseja na nulidade da Certidão de Dívida Ativa eis que o referido vício é insanável, conforme prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, [...]”.

Importante ressaltar que, conforme a Súmula 392 do STJ,
"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".
No entanto, o vício identificado no presente caso não é mero erro formal, mas substancial, relacionado à própria fundamentação legal da autuação e à subsunção do fato à norma, o que impede sua correção por simples substituição da CDA.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
termo de dívida ativa
, indicará obrigatoriamente,
a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado
.

2.
Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável
. 3. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – ISSQN – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – RECURSO PROVIDO.
Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal”.
(N.U 1005288-82.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA CDA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO E/OU INSCRIÇÃO. SÚMULA 392/STJ. [...]
Para a jurisprudência do STJ, não é possível aproveitamento de CDA que ostente ausência de fundamentação legal, uma vez que se trata de vício decorrente do lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ)
. Precedentes do STJ”. 6.
A total ausência de fundamentação legal na CDA é vício muito mais grave do que a existência nela de simples erro formal, pois denota necessidade de alteração no lançamento tributário ou na inscrição e, por consequência, em nova expedição de CDA
. Nessa hipótese, é forçosa a extinção da Execução Fiscal. 7.
O referido entendimento já foi firmado em Recurso Repetitivo
(art. 543-C do CPC/1973) quando a Primeira Seção julgou o REsp 1.045.472/BA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17.12.2009. 8. No mesmo sentido: AREsp 2.037.880/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), DJe de 18.4.2022; REsp 1.959.407/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.4.2022; REsp 1.959.215/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.4.2022; AREsp 1.729.562/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 11.2.2022. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.2-
A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6830/80.
3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais”.
(N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Diante desse cenário, entendo que a autuação fiscal padece de vício insanável, qual seja, a ausência de subsunção do fato à norma, o que compromete a validade do lançamento tributário e, por conseguinte, da CDA dele decorrente.

Assim, merecem prosperar as insurgências recursais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da Notificação de Auto de Infração nº 211950001812023110 e da Certidão de Dívida Ativa nº 2024511504, com a consequente extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, X, do Código Tributário Nacional.

Condeno o apelado à restituição das custas processuais adiantadas pela parte autora e honorários advocatícios, que fixo no mínimo legal, sob o proveito econômico obtido, devendo observar as faixas de escalonamento se ultrapassar
200 salários-mínimos, o que faço com fulcro no
art. 85, §§ 2º, 3º, e 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026